Tribunal: TJBA
Processo: 8103470-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103470-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ALBERTO CALDAS SILVA FILHO

Advogado(s)
:
BRUNO ROCHA SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.

POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AD
ITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL FORMALIZADO TEMPESTIVAMENTE E ANTES DA REALIZAÇÃO DA CITAÇÃO DA PARTE RÉ. PEDIDO NÃO PROCESSADO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM E NÃO ANALISADO NA SENTENÇA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
ERROR IN PROCEDENDO.
SENTENÇA INVALIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação Cível n.º

8103470-87.2023.8.05.0001
,
em que figura como Apelante
CARLOS ALBERTO CALDAS SILVA FILHO
e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator